Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-97.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-97.2022.8.14.0130

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTA-SALÁRIO – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – LICITUDE DA COBRANÇA DE TARIFAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A utilização de serviços bancários pela parte autora, como transferências e saques, descaracteriza a conta como "conta-salário", justificando a cobrança de tarifas pela instituição financeira.

2.

O dever de informação previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor foi cumprido, uma vez que a instituição financeira disponibilizou informações sobre o serviço contratado. O argumento de falha na prestação de serviços por insuficiência no dever de informar não subsiste.

3.

Não havendo comprovação de má-fé no ajuizamento da ação, a condenação por litigância de má-fé é afastada, conforme o entendimento do artigo 80 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800416-97.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:
IVANILDE VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA OAB/PA Nº 30.823-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
(ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IVANILDE VIEIRA DA SILVA, em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que julgou totalmente improcedente os pedidos da inicial e condenou a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação,
a título de litigância de má-fé.

Em sua inicial (Id. 14179513), a autora, ora apelante, alega que não contratou um pacote de serviços denominado “TARIFA BRADESCO” pois a conta corrente de serviços essenciais, nos termos autorizado e previsto pelo Banco Central, dispõe dos serviços que a parte autora utiliza, quais sejam, saque e retirada de extrato, não havendo outra necessidade senão esses, além do que o referido pacote é isento de tarifas.

Em sentença (Id. 14179538) o juiz de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou em litigância de má-fé.

O autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 14179540) alegando nunca ter contratado serviço de tarifas bancárias, abrindo uma conta com tarifa zero, tendo o Banco alterado a mesma e passado a descontar tarifas bancárias, sobre o benefício recebido do INSS, conduta vedada pelo Banco Central. Ademais, a apelante impugna a condenação por litigância de má-fé, sustentando que não agiu de forma dolosa ou fraudulenta ao ajuizar a ação, requerendo o afastamento dessa penalidade.

Pelo que pugnou pela reforma da decisão e provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 14179544), A instituição financeira, por sua vez, defende a legalidade da cobrança das tarifas, uma vez que a conta utilizada pela apelante não se caracteriza como conta-salário, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos, e que a parte autora usufruiu de diversos serviços além do simples recebimento do benefício previdenciário.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800416-97.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE:
IVANILDE VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA OAB/PA Nº 30.823-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A
(ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

O propósito recursal detém uma única questão âmago, a saber: ausência de contratação de conta corrente ao recebimento de benefício previdenciário, cuja negativa atrai como consequências os danos morais e repetição de indébito. E, sustentando essa premissa, perpassa pela falha no direito de informação.

Adianto. Os argumentos manifestados são frágeis e desestruturados entre si, pois ao invés de se concentrar em discutir a associação do binômio: falha de segurança das informações e defeito na prestação do serviço, uma vez ser esta a gênese da lide, opta por destrinchar questões secundárias ao tema, demonstrando a incerteza do raciocínio jurídico estabelecido.

Pois bem.

O artigo 14, 2ª parte, da Legislação Consumerista adjetiva a insuficiência na informação do fornecedor como falha na prestação de serviços a ensejar a nulidade contratual, danos morais e repetição de indébito. Essa é a sequência fático jurídica a ser analisada.

Dever de Informação. Já se sabe, segundo o texto legal acima, que a informação diminuta ou escassa estabelece a falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos morais e materiais na forma de repetição de indébito.

Todavia, o estabelecimento dessa imperfeição exige o não uso dos serviços bancários ofertados como pagamentos e transferências bancárias, somente para citar alguns exemplos. Caso contrário, o argumento se desfaz por ser quebradiço.

Nesse caminho, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se posicionando. Destaco julgado da relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é "conta-salário", na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-19, Publicado em 2022-05-12. Dei ênfase)

Nota-se, então, que o manejo dos serviços da conta bancária questionada como, em repetição, transferência e recebimento de demais valores que não sejam apenas o benefício previdenciário, afasta o discurso de falha na prestação de serviços por insuficiência na informação pela Instituição Bancária.

Sob olhar ao caso concreto, é nítido perceber que a conta bancária da apelante não é conta-salário nos moldes da Resolução nº 3.402 do BACEN, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas
C:\Users\patricia.bello\Desktop\pasta do gab.des.margui\2023. PASTA PATRICIA BELLO\FEVEREIRO\AGRAVO INTERNO\AGRAVO INTERNO . PLENARIO\EXPEDIDAXBRADESCO\VOTO.docx - _ftn3
, detentora de características ímpares e inadmitindo demais manejos que não seja apenas o recebimento e saque do pagamento do benefício previdenciário.

O extrato bancário acostado pela apelante (Id. 14179516, páginas 2-47), revela movimentação bancária diversa da qualidade de conta-salário.

Questiono: Posso falar em falha na prestação de serviço por insuficiência no dever de informar a ensejar danos morais e materiais na forma de repetição de indébito? Indubitavelmente, entendo que não!

Os documentos lançados pela apelante provam o inquestionável manejo dos serviços bancários com movimentação importante que supera a conta-salário, assentando a firmeza da hostilizada, que permanecerá irretocável dada a certeza de sua motivação.

Como antes mencionado, quebrável e fino é o argumento recursal, a não mais permitir a extensão da discussão dado a jurisprudência dominante anunciada e os fundamentos esposados.

No que tange a alegação de nulidade da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste razão a apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo Apelado de que a contratação da conta corrente ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais, a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se posiciona este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário. [...] 8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos. (TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida sentença a quo em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024